Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), CLEIDIMAR DUARTE DOS SANTOS - CPF: 652.201.531-53 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSONÃOPROVIDO.

I.

C
ASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional, objetivando suspender os efeitos da mora contratual, manter a posse do veículo financiado e o deposito do valor incontroverso.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
questão em discussão consiste no deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora contratual e impedir a busca e apreensão de veículo financiado.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, não sendo admissível quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.

A mera propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

5.

A pretensão de depósito unilateral do valor tido como incontroverso não é suficiente para suspender os efeitos da mora ou obstar medidas de constrição como busca e apreensão do bem.

6.A verificação da legalidade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, sendo inviável em sede de cognição sumária a imposição de obrigações ao credor com base em alegações unilaterais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

“1. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora contratual nem impede a adoção de medidas de constrição, salvo quando evidenciada, de forma inequívoca, a abusividade das cláusulas pactuadas.

2. O depósito unilateral do valor considerado incontroverso não suspende os efeitos da mora, tampouco obsta a busca e apreensão do bem financiado, especialmente na ausência de cognição plena quanto à validade dos encargos pactuados.

Dispositivos relevantes citados:CPC,
arts
. 300, § 3o; CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III e 51.

Jurisprudência relevante
citada:

STJ
, Súmula no 380; STJ, Tema 33; TJMT, N.U 1023852-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJMT, N.U 1014564-13.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025; TJMT, N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Cleidimar
Duarte dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
em
Ação Revisional de Contrato Bancário no 1014551-02.2025.8.11.0004, ajuizada em face de Banco Votorantim S.A, que indeferiu o pedido liminar.

O
agravante sustenta
, em síntese, que não se encontra em mora, pois teria adimplido regularmente as parcelas do contrato e efetuado pagamentos superiores ao valor que entende devido. Alega que a recusa do banco em recalcular o contrato e em receber o valor correto das prestações configuraria mora do credor (mora
accipiendi
), autorizando a consignação judicial do valor incontroverso.

Defende, ainda, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que o caminhão financiado constitui seu único instrumento de trabalho, de modo que eventual apreensão ou negativação acarretaria grave prejuízo à sua subsistência. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, para autorizar o depósito das parcelas no valor que entende devido, garantir sua permanência na posse do veículo e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes até o julgamento da ação revisional.
Requer
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada.

O Relator em substituição deferiu
a
tutela antecipada recursal (Id. 341569862)
.

O Banco agravado interpôs embargos de declaração (Id. 343916377),
o
s quais foram rejeitados.

Posteriormente, o agravante requereu o chamamento do feito à ordem (Id. 347068891) para adequação da liminar, o que ensejou a decisão de Id. 347077864, que retificou apenas o erro material quanto à identificação do veículo.

O agravado apresentou contrarrazões
(
Id. 348960358
)
, pugnando pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravante ajuizou ação revisional referente a contrato de financiamento de caminhão
TRATOR SCANIA, modelo R440 A 6X4, PLACA OBD0G50, RENAVAM 00599781335
, sustentando a existência de encargos abusivos, especialmente quanto à taxa de juros aplicada, que teria sido pactuada verbalmente em 1% ao mês, mas formalizada em 3,50% ao mês.

Requereu
tutela provisória de urgência para:

(i) autorizar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas;

(
ii
) manter-se na posse do veículo financiado; e

(
iii
) impedir eventual negativação de seu nome ou adoção de medidas de
retomada do bem.

A concessão da tutela de urgência exige nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, d
e acordo com o Enunciado da Súmula n. o380 do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”, sendo imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações, bem como o depósito da quantia incontroversa.

O Tema Repetitivo 33 do STJ firmou a seguinte tese:

“
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

(i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

(
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e;

(
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do Juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
”

Embora o agravante tenha apresentado laudo técnico particular (Primeira Instância, Id.
217116327
), a análise da legalidade das disposições contratuais e da validade dos encargos financeiros exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, alterar a eficácia do contrato.

A mera discussão de cláusulas contratuais, como a taxa de juros, não impede a continuidade do procedimento de consolidação, especialmente em contratos de alienação fiduciária, onde prevalece o princípio da estabilidade do mercado financeiro.

Assim, não se revela razoável admitir que a agravante, de forma unilateral, defina quais parcelas entende devidas e utilize esse valor para afastar os efeitos da mora e impedir a busca e apreensão do veículo.

Eventual abusividade de cláusulas ou cobrança indevida de encargos deverá ser apurada no curso da instrução processual, sob ampla cognição, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento desta
eg
. Câmara:

“[...] A concessão de tutela de urgência em ações revisionais depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que exige a presença de indícios consistentes de abusividade contratual já na fase inicial do processo.

A simples alegação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva ou prática abusiva, notadamente quando não se demonstra, de forma técnica, a discrepância relevante e seu impacto desproporcional no contrato.

Conforme o art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530 e Súmula 381), é imprescindívela demonstração de abuso evidente, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável a antecipação dos efeitos da tutela.”

(N.U 1023852-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

“[...] A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A alegação de abusividade da taxa de juros pactuada (1,39% ao mês) baseia-se em premissa controvertida quanto à natureza do contrato, o qual não se trata de financiamento imobiliário tradicional, mas de operação de home
equity
, que admite taxas distintas.

[...]

A jurisprudência exige demonstração robusta para interferência judicial em cláusulas contratuais bancárias, sendo incabível a concessão de tutela baseada em alegações controvertidas ou documentos unilaterais.

O depósito judicial do valor reputado incontroverso não afasta os efeitos da mora, conforme entendimento do STJ (Súmula 380) e precedentes
similares.[...]
”

(N.U 1014564-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

“[...]1. O ajuizamento de Ação Revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor.

2. A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor e autorizar o depósito do valor incontroverso exige a comprovação da verossimilhança das alegações e a existência de jurisprudência consolidada favorável, além do depósito do valor incontroverso ou caução idônea.

3. A ausência de demonstração concreta de abusividade nos encargos cobrados impede a antecipação dos efeitos da tutela. [...]”

(N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em

19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Observa-se,
ademais, que
no cenário fático delineado nestes autos, inexiste demonstração de perigo de dano iminente a justificar a proteção possessória excepcional.
Isso porque,
sequer há ação de busca e apreensão em curso em desfavor do agravante, tratando-se a origem de demanda revisional de sua própria iniciativa. Logo, não subsiste ameaça concreta à posse do caminhão TRATOR SCANIA (PLACA OBD0G50) que autorize a intervenção antecipada deste Tribunal.

De toda forma, consigna-s
e
que
, ainda que houvesse medida constritiva deflagrada, a orientação consolidada na Súmula 380 do STJ estabelece que o simples ajuizamento da ação revisional não possui o condão de inibir a mora. No caso o agravante limitou-se a indicar um valor incontroverso, apurado de forma unilateral, sem o efetivo depósito em juízo sequer desse montante parcial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026